Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Marlene da Silva Gama –, a par de deferir a gratuidade de justiça postulada pela executada, deixara de apreciar o pleito de penhora da restituição do imposto de renda da devedora, pertinente ao ano de 2024, e acolhera parcialmente a impugnação à penhora por ela manejada, determinando, tão logo fosse publicizado o decisório, a liberação do montante de R$3.162,58 (três mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), constrito via SISBAJUD. Segundo o provimento guerreado, quanto ao pedido de constrição a incidir sobre a restituição do imposto de renda de 2024, o credor abroquelara-se na declaração apresentada pela devedora no ano de 2023, de modo que não se afigurara possível a análise do pleito em função de a restituição do corrente ano ainda não ter sido apurada. Pontuara, em relação à impugnação à penhora, que o cotejo dos extratos bancários com os contracheques colacionados, além de atestar não subsistir outra fonte de renda, prestara-se a indicar que os rendimentos auferidos consubstanciam-se em proventos de aposentadoria e perfazem pouco mais de dois salários mínimos. Salientara, ainda, que a situação descortinada afeiçoa-se à regra da impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual civil, assim como, por simetria, ao inciso X do mesmo artigo, porquanto a quantia não excede o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Enfatizara que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidara-se no sentido de conferir interpretação extensiva à salvaguarda, de molde a abranger contas bancárias de natureza diversa da poupança. Acentuara que, nada obstante a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade por aludida Corte Superior, de forma a autorizar a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor, não haveria justificativa para tanto na hipótese vertente, uma vez que o valor de R$316,25 (trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) seria totalmente absorvido para pagamento das custas da execução. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja revogado o beneplácito da gratuidade de justiça concedido à agravada e, de outra parte, deferida a penhora da restituição de imposto de renda destinada à agravada como forma de ver, ainda que parcialmente, cumprida a obrigação por ela assumida e não adimplida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que trata-se de execução de título executivo extrajudicial, em trânsito há dois anos, lastreada em cédula de crédito bancário cujo valor histórico perfaz a importância de R$9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais) e o importe atualizado na ordem de R$59.668,15 (cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos). Sustentara que não sobeja possível a contemplação da agravada com o benefício da gratuidade de justiça, pois é domiciliada em bairro de classe média, é aposentada e, no mês de janeiro, recebera, após deduções, o importe de R$5.411,87 (cinco mil quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos), a denotar que aufere renda maior que a maioria da população. Defendera que a agravada não comprovara sua insuficiência de recursos e que sonega informações do Poder Judiciário, com o escopo velado de obter benefício a que não faz jus, uma vez que a pesquisa de ativos empreendida via SISBAJUD atestara que, para além do Banco Itaú, a executada mantém vínculo com outras instituições financeiras, como a Nu Pagamentos S/A e o Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., cingindo-se, porém, a colacionar extrato bancário de apenas um mês junto ao Itaú. Acrescentara que sequer houvera a juntada de declaração de hipossuficiência e de documentação capaz de comprovar a situação de superendividamento que relatara, acentuando que todos os contracheques atinentes ao ano de 2023 juntados pela agravada contêm manchas nos valores correspondentes aos proventos básicos e anuênios. Asseverara, no que tange à possibilidade de consumação de atos constritivos a recaírem sobre o direito à restituição do imposto de renda, que esgotara todos os meios de que dispunha para a satisfação do crédito com o qual pretende forrar-se e que a legislação não dispõe sobre a impenhorabilidade quanto à hipótese, contando, ao revés, com permissivo oriundo do art. 835, XIII, do diploma processual civil, que lista a possibilidade de incidência da penhora sobre “outros direitos”. Ressaltara que, à míngua de prova de que a restituição do imposto de renda da agravada é oriunda de vencimentos e salários, tem-se por devida a penhora sobre o valor previsto a ser restituído, ainda que diga respeito à devolução de valores atinentes à declaração a ser preenchida em 2024, já que, caso a agravada receba antes, poderá haver perecimento de seu direito. Verberara que se até mesmo a penhora de percentual de verba salarial é admitida em situações excepcionais, o deferimento do citado ato constritivo a incidir sobre a restituição de imposto de renda deve seguir a mesma sorte, mormente porque a verba não se interliga necessariamente à renda de jaez salarial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Marlene da Silva Gama –, a par de deferir a gratuidade de justiça postulada pela executada, deixara de apreciar o pleito de penhora da restituição do imposto de renda da devedora, pertinente ao ano de 2024, e acolhera parcialmente a impugnação à penhora por ela manejada, determinando, tão logo fosse publicizado o decisório, a liberação do montante de R$3.162,58 (três mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), constrito via SISBAJUD. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja revogado o beneplácito da gratuidade de justiça concedido à agravada e, de outra parte, deferida a penhora da restituição de imposto de renda destinada à agravada como forma de ver, ainda que parcialmente, cumprida a obrigação por ela assumida e não adimplida. Do aduzido afere-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à viabilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça conferido à agravada, assim como à perquirição da possibilidade de penhora do crédito relativo à restituição de imposto de renda, pertinente ao exercício fiscal de 2024, que deverá ser objeto de reversão à agravada. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, do CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o Juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pela agravada e com os documentos por ela apresentados, deferira o pedido vindicado, porquanto entendera estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Mediante análise perfunctória dos elementos coligidos, apreende-se que a agravada é aposentada do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e, do exame do demonstrativo de pagamento referente ao mês de outubro de 2023[2], extrai-se que aufere proventos brutos na ordem de R$5.864,96 (cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), ao passo que o valor líquido de seus rendimentos, considerando-se os descontos voluntários implantados em folha, fora de R$3.159,97 (três mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos). Ademais, as movimentações bancárias e extratos da conta poupança[3] da agravada evidenciam que suas despesas são módicas. Assim, as inferências que emergem dos autos ensejam a ilação de que a agravada não se qualifica como pessoa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem que experimente reflexos na gestão de sua economia pessoal. Dessas irreversíveis evidências apura-se que a agravante pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provido de patrimônio e que não é alcançado por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do regramento inserto no estatuto processual civil vigente afina-se com o desiderato almejado pelo legislador processual e pelo Poder Constituinte originário, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça reclamada não redunda em nenhum prejuízo para a parte agravante, ao qual, inclusive, é resguardado o direito de, se lhe afigurar conveniente, impugnar novamente sua concessão mediante simples petição, nos termos da nova regulação inserta no estatuto processual vigorante[4], permitindo a elucidação da controvérsia e aferição da real situação econômica da agravada, acaso constatada modificação na sua condição econômica. Sua concessão, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO, BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado, indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento, determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0055390-8, Reg. Int. Proces. 655687/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 14/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/04/2006, pág. 402); “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Hipótese em que a instância ordinária, ao fundamento de que a declaração de insuficiência financeira prestada pelo recorrente não bastava para comprovar sua situação de necessitado, indeferiu o pedido. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2004/01404437-6, Reg. Int. Proces. 09/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 203). Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento e, de forma a privilegiar o processo como simples instrumento destinado à realização do direito e alcance da justiça, também tem decidido que, em tendo a parte reclamado a gratuidade de justiça, apresentando declaração de pobreza do próprio punho, somente lhe pode ser subtraído esse benefício se a condição que invocara for infirmada pelos elementos objetivos que ilustram os autos, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato da agravante ser professora da Secretaria de Estado da Educação e perceber renda mensal em valor módico não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando os valores registrados nos contracheques demonstram que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente os proventos da parte.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085555 AGI DF, Reg. Int. Proces. 256967, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 04/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/10/2006, pág. 97); “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE NECESSITADA - DEFERIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante, basta a simples afirmação do beneficiário para que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, competindo à parte contrária, se assim for do seu interesse, aviar a devida impugnação, que deverá ser processada e afinal decidida nos termos da lei. 2. Agravo provido. Maioria.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020027448 AGI DF, Reg. Int. Proces. 226986, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator designado Desembargador J. J. Costa Carvalho, data da decisão: 18/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2005, pág. 126); “PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No 1.060/50. 1 – A concessão da justiça gratuita não depende de qualquer comprovação, bastando simples afirmação, na petição inicial, de que o requerente não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, consoante o disposto no artigo 4o, da Lei 1.060/50. 2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020052088 AGI DF, Reg. Int. Proces. 252568, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 02/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 14/09/2006, pág. 121); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 1.060/50. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça, valendo a declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. A presunção conferida à declaração é juris tantum, devendo-se observar a realidade econômica do requerente em cada caso. Agravo não provido.” (TJDF, Agravo de Instrumento 20050020075137 AGI DF, Reg. Int. Proces. 233920, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 21/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2006, pág. 79). Assinale-se, por fim, que a augusta Suprema Corte, a quem cabe o controle concentrado acerca da conformação das normas ordinárias ao que estabelece a Constituição Federal e na condição de sua intérprete e guardiã originária, também já se manifestara acerca da questão, deixando assentado que, além de o entendimento do derrogado artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária guardar conformidade com o vigente texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV), para que a parte usufrua da gratuidade judiciária basta que formule pedido nesse sentido e apresente declaração de próprio punho atestando sua impossibilidade de suportar os custos derivados da ação sem experimentar prejuízo à sua mantença ou da sua família, conforme pontificam os julgados a seguir ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prescinde de comprovação para obtenção da assistência judiciária gratuita. 2. A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões do extraordinário implicam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 403811/RS, relator Ministro Maurício Corrêa, data da decisão: 04/02/2003, publicada no Diário da Justiça de 28/02/2003, pág. 00013); “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I. - A garantia do art. 5o, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II. - R.E. não conhecido.” (STF, Segunda Turma, Recurso Extraordinário 205746/RS, relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 26/11/1997, publicada no Diário da Justiça de 28/02/1997, pág. 04080). Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pela agravada e de forma a lhe ser assegurada o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Frise-se que, diferentemente do aventado pela agravante, houvera a juntada de declaração de hipossuficiência[5] e de documentação comprobatória de sua situação econômica. Outrossim, o fato de os contracheques colacionados pela agravada conterem nódoas nos valores de determinadas rubricas afigura-se desinfluente para a perquirição de sua condição econômica, porquanto a obtenção da informação do quanto aufere pode ser obtida no portal da transparência – como efetivamente fizera a agravante –, e, por se tratar de comprovante físico, não há qualquer estranheza no fato de que eventuais condições ambientais afetem o documento. A pretensão reformatória, quanto ao ponto, se revela desguarnecida de plausibilidade. Alfim, quanto ao pedido de penhora do valor de restituição do imposto de renda, a despeito de, em tese, ser viável, nota-se que, consoante fundamentos lançados no decisório desafiado, não sobeja possível, por ora, seu deferimento, uma vez que ainda não apurada a subsistência de montante a ser restituído, no exercício de 2024, à agravada. Assim, conquanto possível ser destacada aludida verba para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo, a constrição se revela inviável. Com efeito, diante da ausência dessas informações essenciais, não sobeja possível, ao menos por ora, o acolhimento da medida postulada. Ora, a constrição demanda a subsistência de bem, no caso, valor em pecúnia a ser penhorado, pois inviável a prolação de provimento condicional por não ser condizente com a efetividade inerente às decisões judiciais. Assim, não subsistindo, nesse momento, crédito passível de ser aferido e constrito, a medida constritiva se revela inviável. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com fundamento nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 189831844, fls. 246/248, dos autos originários. [2] Comprovante de rendimentos de ID 180918024, fl. 187. [3] Extratos bancários de IDs 184735473, 184735472, 184735475 e 184735474, fls. 212/225. [4] - Art. 100. CPC- “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” [5] Documento de ID 180918028, fl. 197, dos autos originários.